Tribunal: STF
Processo: RE 77868
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-22
Data de publicação: 1974-08-22

Ementa:
I.C.M. IMUNIDADE DAS OPERAÇÕES DE SAIDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
DESTINADOS AO EXTERIOR; SUA EXTENSAO AS OPERAÇÕES ANTERIORES,
EQUIPARADAS PELA LEI AS DE EXPORTAÇÃO EFETIVA.
NECESSIDADE DE SEREM COMPROVADAMENTE SATISFEITOS OS REQUISITOS
LEGAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.